Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA PELA PRIMEIRA VEZ. CONSULTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
2. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, tem início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo dispensável o esgotamento prévio de diligências em todos os sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis, tais como BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.